Tribunal: TJPA
Processo: 0803790-21.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9589 - Depósito
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803790-21.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO JOSE ABSJ

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PROCURADOR: ALFREDO ZUCCA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0803790-21.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: CASTANHAL/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSÉ – ABSJ
(ADVOGADOS RODRIGO DE FIGUEIRÊDO BRANDÃO; VICTOR RUSSO FRÓES RODRIGUES; DILSON JOSÉ FIGUEIREDO DA SILVA NUNES; JOÃO VITOR PENNA E SILVA)

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
(ADVOGADO ALFREDO ZUCCA NETO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA. ENTIDADE BENEFICENTE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MEDIDA REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Associação Beneficente São José – ABSJ, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, nos autos de Ação Reipersecutória de Coisa Depositada com Pedido de Tutela Provisória de Evidência, ajuizada por Banco Santander (Brasil) S.A. A decisão agravada determinou o depósito judicial, no prazo de 15 dias, dos valores descontados da remuneração de empregados da agravante, sob pena de bloqueio de contas bancárias. A agravante sustenta ausência de prova inequívoca da retenção indevida, impugna a caracterização do contrato como de depósito e alega risco ao funcionamento da entidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de evidência, a fim de compelir entidade beneficente a realizar depósito judicial de valores supostamente descontados da remuneração de seus empregados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela provisória de evidência exige prova documental suficiente e inequívoca dos fatos alegados, especialmente quando impõe obrigação gravosa à parte contrária.

4.

A ausência de prova peremptória da efetiva retenção de valores descontados dos empregados impede o deferimento da tutela de evidência, nos termos do art. 311, III, do CPC.

5.

O convênio firmado entre as partes não configura contrato típico de depósito, tratando-se de instrumento para viabilização de empréstimos consignados.

6.

A medida imposta – depósito judicial de valor elevado com ameaça de bloqueio de contas – revela-se desproporcional e potencialmente prejudicial à continuidade das atividades da agravante, entidade que presta serviços públicos essenciais na área da saúde.

7.

O risco de comprometimento das funções institucionais da agravante reforça a necessidade de revogação da medida antecipatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de evidência exige demonstração documental inequívoca dos fatos constitutivos do direito alegado. 2. É incabível compelir entidade beneficente a realizar depósito judicial sem prova peremptória da retenção indevida dos valores descontados de seus empregados. 3. Medidas antecipatórias que possam comprometer o funcionamento de entidade prestadora de serviços públicos essenciais devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

--------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 311, III, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC 1037195-14.2014.8.26.0001, Rel. Des. Virgílio de Oliveira Junior, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 11.07.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0803790-21.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: CASTANHAL/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSÉ – ABSJ
(ADVOGADOS RODRIGO DE FIGUEIRÊDO BRANDÃO; VICTOR RUSSO FRÓES RODRIGUES; DILSON JOSÉ FIGUEIREDO DA SILVA NUNES; JOÃO VITOR PENNA E SILVA)

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
(ADVOGADO ALFREDO ZUCCA NETO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito

suspensivo
, interposto por
Associação Beneficente São José - ABSJ,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, que – nos autos da
Ação Reipersecutória de Coisa Depositada com Pedido de Tutela Provisória de Evidência
, ajuizada por Banco Santander (Brasil) S.A. – concedeu tutela provisória, determinando que a agravante, no prazo de 15 dias, deposite em Juízo os valores descontados da remuneração de seus empregados, sob pena de bloqueio de suas contas bancárias.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo, que a decisão recorrida carece de fundamentação adequada, pois não há prova inequívoca da alegada retenção indevida, tendo o agravado se limitado a apresentar uma planilha unilateral.

Argumenta que o contrato firmado entre as partes não configura contrato de depósito, afastando, portanto, a hipótese de ação reipersecutória.

Além disso, destaca que a manutenção da decisão impugnada gera grave risco ao funcionamento da entidade, que presta serviços essenciais de saúde à população e depende de repasses públicos para sua continuidade.

Ao final, postula:
I)
a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, sustando os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do agravo;
II)
o provimento do agravo de instrumento, reformando a decisão interlocutória para indeferir a tutela provisória concedida ao agravado; e
III)
a condenação do agravado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do CPC.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos, oportunidade em que deferi o “
pedido, para determinar a suspensão da obrigação imposta à agravante de realizar o depósito judicial dos valores supostamente retidos, bem como para impedir o bloqueio de suas contas bancárias, até o julgamento final do presente agravo”.

Por sua vez, pleiteia o agravado, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que a tutela de evidência é cabível com base no art. 311, III, do CPC, diante da retenção indevida de valores que não integram o patrimônio da agravante.

Sustenta que o convênio firmado equivale a contrato de depósito e que a ausência de repasse autoriza a ação reipersecutória.

Defende que não houve demonstração de que a decisão agravada comprometeria a continuidade das atividades da agravante.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0803790-21.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: CASTANHAL/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSÉ – ABSJ
(ADVOGADOS RODRIGO DE FIGUEIRÊDO BRANDÃO; VICTOR RUSSO FRÓES RODRIGUES; DILSON JOSÉ FIGUEIREDO DA SILVA NUNES; JOÃO VITOR PENNA E SILVA)

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
(ADVOGADO ALFREDO ZUCCA NETO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia
em se decidir se é cabível a concessão de tutela de evidência, para compelir a agravante, entidade beneficente, a depositar judicialmente valores supostamente descontados da remuneração de seus empregados.

O ordenamento jurídico tem como princípios e fundamentos a segurança jurídica, o contraditório e o devido processo legal, além da necessidade de prova adequada para a concessão de medidas excepcionais, como a tutela de evidência prevista no art. 311, III, do CPC, que exige prova documental do contrato de depósito.

No caso, na linha do que foi dito na decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo recursal, não entendo razoável o deferimento da tutela de evidencia reclamada no primeiro grau sem ouvir a parte contrária e

sem que haja comprovação peremptória de que a agravante tenha efetivamente realizado os descontos dos seus funcionários e deixado de repassá-los ao banco agravado.

De mais a mais, é válido ressaltar que o convênio firmado entre as partes não configura contrato típico de depósito, mas apenas um instrumento para operacionalização de empréstimos consignados, revelando-se, portanto, prematura a antecipação pretendia na fase inicial do processo.

Além disso, a medida liminar imposta – depósito judicial de valor elevado, sob pena de bloqueio das contas – revela-se desproporcional e potencialmente gravosa, notadamente por se tratar de entidade beneficente que presta serviços de saúde à população.

Tal medida, caso mantida, pode comprometer o funcionamento da instituição e gerar prejuízos irreversíveis ao interesse público.

Logo, não estão presentes os requisitos legais exigidos pelo art. 311, III, do CPC para a concessão da tutela de evidência, razão pela qual deve ser reformada a decisão agravada, mantendo-se o efeito suspensivo anteriormente concedido.

Nesse sentido, cito, por todos, o seguinte julgado do TJSP:

“Ação de depósito. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Apelação . Convênio firmado para concessão de empréstimo consignado aos empregados da ré. Valores supostamente retidos pela requerida e não repassados à instituição financeira. Autora que não comprovou sequer a realização dos contratos junto aos funcionários da ré. Ônus que lhe incumbia . Art. 373, I, do CPC. Tabela unilateral apresentada que não é suficiente para comprovar as contratações. Precedentes do TJSP . Retenção que, ademais, não ficou demonstrada, ressaltando-se que nos autos da ação falimentar não houve prova da arrecadação dos valores decorrentes do Convênio firmado. Pedido de restituição de valores junto ao Juízo falimentar que também foi negado, diante da não comprovação dos descontos na folha de pagamento dos funcionários e consequente retenção de valores. Sentença mantida. Honorários recursais . Recurso desprovido”.
(TJ-SP - AC: 10371951420148260001 São Paulo, Relator.: Virgilio de Oliveira Junior, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2023).

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e dou-lhe provimento
,
para revogar a decisão agravada, impedindo a obrigação imposta à agravante de realizar o depósito judicial dos valores supostamente retidos, bem como o bloqueio de suas contas bancárias.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 26/08/2025